Tribunal: TJBA
Processo: 8001186-93.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001186-93.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
GABRIELA GOMES VIDAL

APELADO: ROSANGELA SILVA VARGAS UNIAS

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 102/2002. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação Ordinária proposta por servidora pública efetiva para reconhecer seu direito à progressão funcional horizontal com base na Lei Municipal nº 102/2002. A sentença condenou o Município ao pagamento das diferenças salariais retroativas e fixou honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de avaliação de desempenho inviabiliza a progressão funcional horizontal da servidora; (ii) examinar a alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 102/2002; (iii) determinar se a falta de regulamentação ou de previsão orçamentária pode ser oposta como óbice ao reconhecimento do direito à progressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inércia da Administração na realização da avaliação de desempenho, embora exigida pela norma municipal, não pode prejudicar o servidor que cumpre o requisito temporal de dois anos para a progressão funcional, conforme previsto no art. 21, §1º, da Lei nº 102/2002.

4. A alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 102/2002 não se sustenta, pois o Município não demonstrou qualquer afronta a normas constitucionais, tampouco comprovou que a aplicação da norma tenha causado impacto orçamentário irregular ou criado despesa sem a correspondente fonte de custeio.

5. A ausência de regulamentação específica pelo Poder Executivo e a omissão quanto à instituição de comissão avaliadora não invalidam o direito do servidor à progressão, tratando-se de norma de eficácia contida, aplicável de forma imediata diante da existência de critérios objetivos previstos na própria lei.

6. A previsão orçamentária para cumprimento de obrigações legais, como a progressão funcional, é dever da Administração e sua ausência não legitima a supressão de direitos legalmente constituídos dos servidores públicos.

7. A tese de acumulação indevida entre progressão horizontal e adicional por tempo de serviço não prospera, pois se trata de parcelas de natureza jurídica distinta e autônoma.

8. Jurisprudência consolidada do TJBA e do STJ reforça que a omissão da Administração Pública não pode gerar prejuízo ao servidor, configurando-se o direito subjetivo à progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8001186-93.2022.8.05.0208
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE REMANSO
e como apelada
R
OSÂNGELA SILVA VARGAS UNIAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
mantendo a sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente